Tribunal: TJSP
Processo: 1028806-61.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Ação de revisão de contrato de financiamento bancário. Sentença de improcedência.
Inépcia recursal parcial. Não conhecido teor recursal com mera alusão de abusividade das cláusulas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 6, sem ataque aos fatos e fundamento que levaram o juízo ao entendimento exarado na sentença.
Mérito. Capitalização legal dos juros, também em relação à composição das parcelas pela Tabela

Ementa:
Ação de revisão de contrato de financiamento bancário. Sentença de improcedência.
Inépcia recursal parcial. Não conhecido teor recursal com mera alusão de abusividade das cláusulas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 6, sem ataque aos fatos e fundamento que levaram o juízo ao entendimento exarado na sentença.
Mérito. Capitalização legal dos juros, também em relação à composição das parcelas pela Tabela Price.
Inclusão de gravame eletrônico. Previsão contratual. Serviço não prestado. Cobrança inexigível. Inteligência do REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ.
Seguro prestamista e Cap. Parc. Premiável. Convenção de seguro e parc. Premiável constituídas em cláusulas do próprio contrato, sem campo específico para não aderir ou, por outro lado, escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade das cobranças.
Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no início da relação contratual, o que é o caso. Inteligência da orientação constante dos recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS). Súmula 566/STJ.
Tarifa de terceiro – avaliação de bem. Prestação do serviço não comprovada. Abusividade constatada. REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ.
Repetição do indébito: A diferença deverá ser proporcionalmente restituída, de modo simples à míngua de comprovação de má-fé, com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora a partir da citação.
Sucumbência recíproca: 60% a cargo do autor, e 40% por conta da ré. Recurso parcialmente provido na parte conhecida.